Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-10.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706185-10.2020.8.07.0012 RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Réu condenado por infringir o artigo 24-A da Lei Maria da penha, por aproximar-se indevidamente da exesposa em relação a qual foram deferidas medidas protetivas de urgência. 2. Não há como reconhecer que a palavra da vítima tenha sido o único substrato à condenação, porquanto o réu admitiu o descumprimento das medidas protetivas e a testemunha e informante ouvidas confirmaram que o réu realmente se aproximou da vítima. 3. O réu não precisaria ser informado sobre as violações cometidas, eis que já havia sido oportunamente intimado da decisão sobre as medidas protetivas vigentes. Isso não seria papel da vítima. 4. Não houve consentimento da vítima acerca da aproximação vedada. Não confrontar o réu, não o advertir sobre o desrespeito à decisão, ou mesmo só esperar que ele a deixasse em paz, de modo algum, sinaliza concordância. Na realidade, a vítima sentiu-se de tal modo constrangida e temerosa que noticiou posteriormente os fatos às autoridades competentes e para evitar novo contato/investida do réu mudou-se do seu antigo endereço. 5. O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e convincente, nas fases policial e judicial, e é amparado pelo depoimento de informantes. 6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar o Juiz deve desde logo fixar valor mínimo pelo dano moral, havendo pedido expresso da acusação ou da ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória. Tema 983/STJ. Na hipótese, o montante foi razoável e proporcional à renda mensal do réu, considerou as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente, sem indicar os artigos de lei que entende violados, pugna pela sua absolvição, alegando a insuficiência da prova carreada para os autos e defendendo a incidência do princípio do in dubio pro reo. Quanto à sanção fixada, argumenta que não há elementos aptos a justificar o desvalor atribuído às moduladoras relativas à conduta social, às circunstâncias e às consequências do crime. Assevera, ainda, que a pena-base restou estabelecida em patamar exacerbado, sem guardar razoabilidade ou proporcionalidade com os fatos imputados. Afirma, também, que o juízo monocrático não poderia ter reconhecido a continuidade delitiva sem que houvesse pedido da acusação, e que não estariam presentes os requisitos para a aplicação do instituto, pois o modus operandi seria diverso. Finalmente, aponta violação ao artigo 387, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando que sua conduta não gerou qualquer dano extrapatrimonial à vítima e, assim, reclama o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais. Pede, subsidiariamente, o redimensionamento do quantum. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange às teses absolutória, de redimensionamento da pena e de afastamento da continuidade delitiva, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1880785, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19.7.2021. Descabe transitar o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 387, inciso V, do CPP, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que é possível estabelecer indenização relativa aos danos morais impostos à vítima de violência doméstica, independentemente da produção de provas, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. ATENUANTE DE DIMINUIÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS NÃO VERIFICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO. LEGALIDADE DA FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É lícita a valoração negativa da culpabilidade do réu e das circunstâncias do delito quando comprovada a utilização de violência excessiva contra a vítima, que teve deformação facial, precisando passar por vários procedimentos cirúrgicos, além de ter sofrido sério abalo emocional. Precedentes. 2. Se as instâncias ordinárias rechaçaram a tese da defesa, destacando que não restou comprovado nos autos que o réu agiu de forma a diminuir as consequências de seus atos, rever tal conclusão exigiria o reexame de provas, providência sabidamente inviável nesta via (Súmula 7/STJ). 3. É irrelevante a discussão sobre a detração do tempo de prisão cautelar do acusado quando o regime inicial semiaberto foi fixado não apenas em virtude do quantum da pena (3 anos e 4 meses), mas também em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes. 4. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1.675.874/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 8/3/2018). 5. O valor mínimo eventualmente pedido pelo Ministério Público não vincula o magistrado, que é a autoridade competente para a fixação. A pretensão de rever o referido posicionamento, a fim de reduzir o montante fixado pela suposta incapacidade econômica do recorrente, exige o reexame de provas e, portanto, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1881919/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Por derradeiro, a apreciação da tese recursal referente ao quantum indenizatório, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o montante estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, de maneira que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1880329/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029